Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706583-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: ANTONIO JOVENTINO MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18035843) opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra ANTONIO JOVENTINO MACHADO em face de Acórdão (ID 17773612) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 14:29:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador